Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Provas. Palavra da vítima. Depoimento de policiais.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se confirmada pelos reconhecimentos por fotografia e pessoal feitos, respectivamente, na delegacia e em juízo, pelo auto de prisão em flagrante do primeiro apelante e depoimento de testemunha policial.
2 - O depoimento prestado por policial, idôneo, deve ser considerado. Advém de agente público no exercício de suas atribuições. Tem a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborado pelas demais provas produzidas.
3 – Apelação não provida.